Tribunal: TJMT
Processo: 0005185-25.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0005185-25.2017.8.11.0007
RECORRENTE(S): MARYA LUIZA DA SILVA, representada por sua genitora JESSICA CATIELE SILVA
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 55878996) interposto por MARYA LUIZA DA SILVA, menor, representada por sua genitora JESSICA CATIELE SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50164997):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL – MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).
2 – Recurso Desprovido.).” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA N. 0005185-25.2017.811.0007. RELATORA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 06/07/2020).
A Recorrente alega violação aos artigos 148, IV; 98, I; 208, VII e 209, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ao argumento de que a Vara da Infância e Juventude seria absolutamente competente para julgar demandas visando assegurar interesse individual de criança/adolescente, independentemente do valor da causa. Assim, aponta ser indevida remessa dos autos à Turma Recursal para julgamento do recurso interposto.
Recurso tempestivo (id. 57308451) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 57327475).
Sem contrarrazões, conforme id. 58746475.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se dos autos que a Colenda Câmara declarou a incompetência do egrégio Tribunal de Justiça para apreciar o recurso interposto em razão de o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal respectiva, conforme excerto abaixo (id. 47136473):
“De início, destaco que, a ação originária (Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Antecipação de Tutela Específica em face do Município de Alta Floresta), de fato, cuida-se de ação movida pela Defensoria Pública em favor da criança M. L. DA S., Representada por sua genitora Jessica Catiele Silva com o escopo de compelir ao Requerido, que forneça gratuitamente uma vaga preferencialmente na Escola Municipal de Educação Infantil e Creche Anjo da Guarda , sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da caracterização de crime, devendo a municipalidade notificar pessoalmente o representante legal da autora da disponibilização da vaga, bem como anexar uma cópia da matrícula nos autos, se não for possível a vaga na creche almejada, que seja concedida vaga em creche mais próxima a sua residência.
Inobstante os argumentos trazidos pelo Autor, não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
(...)
Desse modo, a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.
(...)
Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 40677958, que declarou a incompetência deste egrégio Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.” (g.n.)
Nesse contexto, a partir da provável ofensa aos artigos 148, IV; 98, I; 208, VII e 209, da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), a Recorrente alega que seria indevida remessa dos autos à Turma Recursal para julgamento do recurso interposto, pois a Vara da Infância e Juventude seria absolutamente competente para julgar demandas visando assegurar interesse individual de criança/adolescente, independentemente do valor da causa.
Assim, o acórdão recorrido aparenta estar em desconformidade com os dispositivos de lei indicados.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII